Tribunal: TJBA
Processo: 8013506-31.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013506-31.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A. M. G. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação Ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para trasferência à unidade hospitalar com serviço de EDA para elucidação propedêutica, já que em Teixeira de Freitas não dispõe desse serviço (endoscopia pediátrica), em caráter de urgência.
Sentença que
julgou totalmente procedente a ação, dando efeito definitivo à liminar de id 285157895, por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, i do ncpc, ao que tempo que determino, ainda, que no prazo de 05 (cinco) dias, seja reembolsado à parte autora o valor do exame realizado em clínica particular, no importe r$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista que os requeridos (responsabilidade solidária) não cumpriram a decisão liminar deferida.
Mérito.
No caso concreto, a apelante A. M. G. S necessitava de transferência à unidade hospitalar com serviço de EDA para elucidação propedêutica, já que em Teixeira de Freitas não dispõe desse serviço (endoscopia pediátrica), em caráter de urgência, no entanto, ante a demora para a transferência para salvador, a apelante realizou o exame de endoscopia digestiva alta, arcando com a despesa do próprio bolso em clínica particular, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), Como bem pontuado pelo Órgão Ministerial no id. 53778475). Desse modo, é de se destacar que na presente espécie a tese da municipalidade de que houve alteração de pedidos e cerceamento de defesa, não subsiste, pois o reembolso é uma consequência em face da do não cumprimento da liminar para que os requeridos arcarem com o tratamento médico da criança. Por tudo o quanto exposto, restou incontroverso que se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado (incluindo-se o fornecimento de medicamento), é dever solidário de todos os entes federativos (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) providenciá-lo.
A
irresignação da Defensoria Pública quanto a ausência de condenação do Estado da Bahia e a municipalidade em honorários de sucumbência merece prosperar., isto porque O STF, em decisão proferida em 26.06.2023, julgou o mérito do tema com repercussão geral (Tema 1002), afastando a aplicação do enunciado nº 421, fixando a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando
representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
Portanto, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, tendo ocorrido o overruling. Presentes portanto as condições para pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública pelo Estado da Bahia.
Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia Provida.
Apelação do Município de Teixeira de Freitas improvida